Tribunal: TJSP
Processo: 2041442-77.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação ambiental. Campinas. Residencial Parque Primavera I e II. Contaminação química do solo e das águas subterrâneas. Responsabilidade. Remediação. Obrigação de fazer. Conversão em perdas e danos. Sucumbência. Impugnação. Falecimento do representante legal da empresa que assinou a procuração outorgando poderes aos advogados. Regularidade da representação processual.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação ambiental. Campinas. Residencial Parque Primavera I e II. Contaminação química do solo e das águas subterrâneas. Responsabilidade. Remediação. Obrigação de fazer. Conversão em perdas e danos. Sucumbência. Impugnação. Falecimento do representante legal da empresa que assinou a procuração outorgando poderes aos advogados. Regularidade da representação processual. Extinção do mandato. Aplicação do art. 682, II, CPC às pessoas jurídicas. –
1. Representação processual. Pessoa jurídica. A procuração que consta do cumprimento de sentença é a mesma que foi apresentada na ação de origem; foi outorgada por Luiz Carlos Siqueira Farjallat, sócio e proprietário da empresa Proquima, em 3-7-2008. A morte do representante legal em 28-12-2014 não implica na extinção do mandato. Não há notícia de extinção da pessoa jurídica outorgante, tampouco de revogação, renúncia ou expiração do prazo de validade da procuração outorgada (incisos I e IV, art. 682, CC); não se aplicam à hipótese dos autos os incisos II e III, posto que a morte e a incapacidade são fenômenos que atingem a pessoa natural, não a pessoa jurídica. –
2. Representação processual. Capacidade postulatória. O art. 75, VIII, CC dispõe que a pessoa jurídica é representada em juízo por quem os respectivos atos constitutivos designarem ou, não havendo essa designação, por seus diretores. Após a morte do representante legal que assinou a procuração em nome da empresa, a capacidade processual desta é assegurada pelos sócios remanescentes ou diretores da empresa; estes, caso assim desejassem, podem revogar os poderes concedidos aos advogados que atuam nesse processo por força da procuração outorgada em 2008; não o fizeram, de modo que a procuração é válida. Ao menos quanto ao ponto, não há irregularidade seja na representação processual da empresa, seja na capacidade postulatória.
– Impugnação não conhecida. Agravo provido.